Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-07.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), OTAVIO DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.364.078/0001-74 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001858-07.2016.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE – ALEGA QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PLANILHA DE CONTAS A PAGAR – DOCUMENTO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE COM REFERÊNCIA ÀS NOTAS FISCAIS, VALORES E NÚMERO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As notas fiscais, acompanhadas da planilha de contas a pagar emitida pela própria requerida revelam a existência da relação jurídica entre as partes bem como a prestação dos serviços.

Caracterizada a dívida e ausente a prova de que esta tenha sido adimplida correta a condenação da requerida ao pagamento do valor devido com juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1001858-07.2016.8.11.0002

APELANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: OTAVIO DE SOUZA - ME.

Processo na Origem n.º 1001858-07.2016.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1001858-07.2016.8.11.0002), que
OTAVIO DE SOUZA - ME
propôs contra
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

SENTENÇA
(ID 50438488): julgou procedente a ação de cobrança, para determinar o pagamento do valor de R$ 57.070,20 (cinquenta e sete mil, setenta reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (08.11.2017), e correção monetária a partir da emissão de cada nota fiscal.

APELO
(ID 50438494):
CX CONSTRUÇÕES LTDA

alega que as notas fiscais apresentadas não estão assinadas pelo representante da empresa e não há documento que demonstre o pedido, aceitação ou recebimento dos serviços em seu nome. Aduz que as notas são produzidas unilateralmente, logo não são prova da dívida. Argumenta ainda que os juros aplicados ao valor cobrado são abusivos. Pugna pelo provimento do recurso para declarar inexistente a dívida
.

CONTRAMINUTA
(ID 50438511): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001858-07.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1001858-07.2016.8.11.0002), que
OTAVIO DE SOUZA - ME
propôs contra
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

SENTENÇA
(ID 50438488): julgou procedente a ação de cobrança, para determinar o pagamento do valor de R$ 57.070,20 (cinquenta e sete mil, setenta reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (08.11.2017), e correção monetária a partir da emissão de cada nota fiscal.

A empresa autora alega que é proprietária de uma retroescavadeira e presta serviços de forma autônoma.

Relata que foi contratada pela empresa requerida, ora apelante, para a realização de serviços de terraplanagem na obra Forest Hill em Cuiabá/MT, no valor de R$57.070,20, no entanto, a ré se nega a efetuar o pagamento dos serviços prestados.

Ajuizou a presente demanda para obter a condenação da requerida ao pagamento do valor contratado, pedido que foi julgado procedente.

A requerida recorre e busca a reforma da sentença para declarar inexistente a dívida
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou a requerida a pagar pelos serviços prestados.

A empresa-autora apresentou as notas fiscais de aquisição de serviços em nome da requerida como prova da existência do negócio jurídico e do inadimplemento da requerida (ID 50437026 - Pág. 5/10).

Verifica-se que as notas fiscais vêm acompanhadas de cópia de uma planilha denominada “Contas a Pagar” (ID ), impressa em papel timbrado da empresa requerida, na qual, além dos valores devidos serem exatamente iguais aos emitidos nas notas fiscais, encontra-se também referência expressa a cada uma daquelas notas, porquanto indica o seu número de série (ID 50437026 - Pág. 4).

Importante ressaltar que a própria empresa requerida também colacionou a referida planilha, desta vez em sua forma original (ID 50438459 - Pág. 1), onde se pode perceber que cada um dos valores contidos nas NFs emitidas correspondeu a um pedido de compra. Por exemplo a NF 61 correspondeu ao pedido de compra n. 9574.

Portanto, em que pese a requerida alegar que as NFs apresentadas não são válidas porque não contém assinatura ou aceite, não demonstram o pedido, aceitação ou recebimento dos serviços e foram produzidas de forma unilateral, pode-se inferir da planilha, juntada ao processo pelas duas partes, que a empresa requerida reconheceu o débito em favor da microempresa autora.

A partir daí, incumbia à requerida demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

De modo que restou, a meu ver, devidamente comprovada a relação jurídica entre autora e requerida, na qual a segunda contratou a primeira, conforme demonstram as notas fiscais que descritas na planilha de contas a pagar que, ressalte-se, por sua vez, contém referência expressa aos pedidos, aos números das NF e dos valores devidos.

Dessa forma, restaram desconstituídos os argumentos da requerida, ora recorrente, e fica evidente a existência da dívida, o que enseja a procedência do pedido da autora, como foi estabelecido na sentença.

Nesse passo, se restou demonstrada a relação jurídica de prestação de serviços e a requerida não demonstrou que houve a quitação desta representada pelas NFs, encontra-se efetivamente inadimplente, o que enseja a sua condenação ao pagamento do valor nelas descrito.

Por fim, a requerida alega que o cálculo de atualização do valor devido teria se utilizado de taxa de juros abusivos.

Mais uma vez sem razão a requerida, porquanto o valor cobrado é exatamente o mesmo que se encontra no total declarado na planilha anteriormente mencionada. Logo, o valor cobrado foi exatamente o valor dos serviços prestados.

Os índices de juros de mora e correção monetários foram apenas arbitrados por ocasião da sentença e, não se afiguram exagerados, muito menos abusivos.

Portanto, não comporta reparos a sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedente a ação de cobrança e determinou que a requerida pague à autora o valor de R$ 57.070,20 (cinquenta e sete mil, setenta reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (08.11.2017), e correção monetária a partir da emissão de cada nota fiscal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020